Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-53.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600360-53.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação eleitoral nº 0600360-
53.2024.6.16.0077, que com base no art. 73, inciso VI, alínea b, e §§ 1º, 3º, 4º, 5º e 8º da Lei nº
9.504/1997: a) reconheceu a realização de propaganda institucional em período vedado, realizada
sob responsabilidade de Marcos Antonio Voltarelli e em benefício da candidatura majoritária de
Marco Antônio Gasparelli e Luís Garcia, e confirmo a liminar; b) aplicou Multa de Cinco Mil UFIR
para cada um deles. (Representação eleitoral ajuizada pela Coligação Alvorada do Sul União &
Renovação Com + Saúde + Prosperidade contra Marcos Antonio Voltarelli, Marco Antônio
Gasparelli e Luís Garcia, todos qualificados nos autos, na qual se alega prática de propaganda
institucional irregular em período vedado, nos termos do art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº
9.504/1997. A autora relatou que, no período final da campanha eleitoral de 2024, foi instalada uma
placa publicitária em terreno público no município de Alvorada do Sul, com os dizeres "Complexo
Esportivo Municipal. Em breve, início das obras". Afirmou que a referida placa não continha
informações específicas sobre a obra, como prazos, valores ou empresas responsáveis, além de
estar instalada em um local sem movimentação ou indícios de início de obras. Dessa forma,
concluiu que o ato tinha como finalidade promover os candidatos apoiados pelo atual prefeito,
desequilibrando o pleito eleitoral). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS GARCIA (RECORRENTE)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO GASPARELLI (RECORRENTE)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI (RECORRENTE)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)

ALVORADA DO SUL ¿ UNIÃO & RENOVAÇÃO COM +
SAÚDE + PROSPERIDADE [MDB/PODE/PSB] - ALVORADA
DO SUL - PR (RECORRIDO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673486
07/08/2025
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44673486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.919

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600360-53.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul
– PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO GASPARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRENTE: LUIS GARCIA
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: ALVORADA DO SUL ¿ UNIÃO & RENOVAÇÃO COM + SAÚDE +
PROSPERIDADE [MDB/PODE/PSB] - ALVORADA DO SUL - PR
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO PROIBIDO. MANUTENÇÃO
DE
PLACA.
ILÍCITO
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por conduta
vedada, consubstanciada na instalação de placa
publicitária em terreno público noticiando futura
obra de complexo esportivo municipal.
2. A sentença condenou os representados, incluindo

Num. 44673486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
o então prefeito e os candidatos apoiados, à multa e
à remoção da propaganda, por entender configurada
a conduta vedada prevista no art. 73, VI, 'b', da Lei
nº 9.504/97.
3. Os recorrentes alegam a legitimidade do ato
administrativo, ausência de intenção eleitoral,
inexistência de ingerência dos candidatos e caráter
meramente informativo da placa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
a instalação de placa publicitária em terreno
público, noticiando futura obra, configura conduta
vedada por publicidade institucional em período
proibido; (ii) se o cumprimento de decisão liminar
de remoção da placa implica reconhecimento da
irregularidade; (iii) se a instalação da placa em
cumprimento de convênio afasta a ilicitude da
conduta; e (iv) se há responsabilidade dos
candidatos beneficiados pela propaganda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pronto cumprimento de decisão liminar não
implica presunção de reconhecimento do direito,
sob pena de desprestigiar o respeito às decisões
judiciais e as garantias constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
6. Ainda que a placa tenha sido instalada para
atender regras contratuais, não se pode admitir sua
utilização como subterfúgio para a violação oblíqua
das regras eleitorais, que têm caráter objetivo.
7. A placa impugnada, embora faça referência à
futura instalação da obra pública, em nada atendeu
ao dever de transparência e publicidade dos gastos
públicos, uma vez que não indicou o valor da
execução, origem dos recursos, prazos, responsável
técnico
ou
empresa
executora,
configurando
propaganda institucional em período vedado e fora
das exceções legais.
8. A responsabilidade do prefeito municipal decorre
do seu dever de zelo e respeito às normas de gestão
administrativa.
9. A responsabilidade dos candidatos beneficiados
deve
ser
reconhecida
independentemente
de
autorização ou anuência para a prática do ato, sendo
desnecessária a demonstração da participação ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44673486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A instalação de placa
publicitária em período vedado, sem informações
detalhadas sobre a obra, configura propaganda
institucional ilícita. 2. O cumprimento de decisão
liminar de remoção da placa não implica reconhecimento da irregularidade.
3.
A
responsabilidade do prefeito decorre do dever de
zelo e respeito às normas de gestão administrativa.
4. A responsabilidade dos candidatos beneficiados
independe de autorização ou anuência para a prática
do ato.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/88, art. 1º, art.
5º, LIV e LV, art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73,
IV, “b”, art. 73, VI, “b”, art. 73, §§ 4º e 8º;
Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 15, 16 e 20.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023; TRE-PR, ED no REl nº 060026345,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024; TSE, AREspe nº 060026376/PR, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 22/11/2021; TRE-PR - REl
nº 060004042, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 19/11/2024; TSE, AgReg no AREspe
nº 060007034, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE 30/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, MARCOS ANTÔNIO
GASPARELLI E LUÍS GARCIA, em face da decisão do Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do
Paraíso/PR, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO ALVORADA DO

Num. 44673486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
SUL UNIÃO & RENOVAÇÃO COM + SAÚDE + PROSPERIDADE.
Na origem, a ação foi julgada procedente sob o fundamento de que a instalação da placa publicitária em
terreno público do município de Alvorada do Sul/PR, com os dizeres "Complexo Esportivo Municipal. Em
breve, início das obras", configurou conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº
9.504/1997. O juízo sentenciante entendeu que a placa não se enquadrava em nenhuma exceção legal e que a
responsabilidade pela propaganda institucional irregular recaía tanto sobre o então prefeito, Marcos Antônio
Voltarelli, quanto sobre os candidatos apoiados por sua gestão, Marco Antônio Gasparelli e Luís Garcia.
Diante disso, determinou a remoção da propaganda e aplicou multa individual de cinco mil UFIR aos
representados.
Em suas razões (id. 44381892), a parte recorrente alega que a fixação da placa decorreu de um ato
administrativo legítimo, vinculado a um convênio firmado com a Itaipu Binacional, e que não houve
qualquer intenção eleitoral. Afirmam que a remoção da propaganda por determinação judicial não pode ser
considerada como confissão de irregularidade. Sustentam, ainda, que os candidatos Marco Antônio
Gasparelli e Luís Garcia não possuíam qualquer ingerência sobre o ato, devendo ser afastada a sua
responsabilidade. Argumentam, por fim, que o teor da placa era meramente informativo, sem alusão ao
pleito ou a candidatos, não tendo, portanto, o condão de influenciar o resultado da eleição.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar a multa imposta aos recorrentes, em
especial ao ex-prefeito Marcos Antônio Voltarelli, e reconhecer e declarar a ilegitimidade passiva ad
causam dos recorrentes Marcos Antônio Gasparelli e Luís Garcia.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 44381899), em que sustenta que os argumentos dos
recorrentes não são suficientes para afastar a multa corretamente aplicada, especialmente porque a placa foi
fixada durante o período de campanha eleitoral, que é um período vedado.
Alega que a permanência da publicidade institucional no período proibido caracteriza conduta vedada,
independentemente de intenção eleitoral.
Refuta a justificativa de que a publicidade era meramente informativa, pois a obra sequer havia sido
iniciada, sem detalhes técnicos ou previsão concreta, o que reforça o caráter eleitoral e não público da
propaganda.
Aduz que a remoção da placa apenas após a ordem judicial demonstra o reconhecimento tácito da
irregularidade da conduta, e o cumprimento de uma decisão judicial não exime a responsabilidade pelo ato
ilícito.

Num. 44673486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
Argumenta que a responsabilidade do gestor público é objetiva em matéria de propaganda institucional
irregular e que a responsabilização dos candidatos beneficiados não depende de prova de participação ativa
na prática do ato ilícito.
Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44105550) em que
argumenta que a conduta descrita nos autos se subsume àquela tipificada no art. 73, inciso VI, alínea "b", da
Lei das Eleições. Afirma que a instalação da placa publicitária ocorreu em período vedado, sem justificativa
de grave e urgente necessidade pública, e que o material veiculado não apresentou informações detalhadas
sobre a obra, reforçando seu caráter promocional. A Procuradoria também argumenta que a mera remoção
da publicidade após determinação judicial não afasta a ilicitude da conduta, nem exclui a responsabilidade
objetiva dos agentes públicos e dos candidatos beneficiados. Ao final, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Embora não esteja certificado, se infere de consulta no PJE 1º Grau que a sentença foi publicada em
24/01/2025. O recurso foi interposto na mesma data (id. 44381892), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A demanda foi proposta em razão da instalação de placa publicitária em terreno público para noticiar o
início das obras de construção de um complexo esportivo municipal, o que configuraria prática de conduta
vedada, nos termos do art. 73, IV, “b”, da Lei 9.504/97.
Acerca da vedação relativa à publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito, assim disciplina a
legislação:
LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Num. 44673486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre pessoas
candidatas nos pleitos eleitorais:
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral; e
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo é
comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões, imagens ou outros
elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos
estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as providências
necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais meios de informação
oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito cumprimento,
pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000, nos arts.
8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
nos órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15 desta
Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes federados cujos cargos
estejam em disputa na eleição

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação
ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

Num. 44673486 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será duplicada a
cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é suficiente
demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão condenatória,
dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será calculada em
relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p.
807) assenta que:
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um antídoto à
reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da conduta
vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida
em abstrato pelo legislador. (...)

No caso sob exame, os recorrentes insurgem-se contra a sentença por considerar que: a) a retirada da placa
após determinação judicial não pode ser alicerce para a condenação; b) a aposição da placa decorre de
obrigação do convênio firmado com a Itaipu Binacional e a Caixa Econômica Federal, sem finalidade
eleitoral; e c) inexistência de nexo de causalidade entre o fato e os recorrentes Marcos Antônio e Luiz
Garcia. Vejamos.
A sentença recorrida considerou que estaria configurada a certeza necessária para reconhecer a realização de
propaganda institucional com o fim de beneficiar a atual gestão e os sucessores indicados pelo Prefeito,
diante do contexto fático caracterizado pela retirada da placa pela Prefeitura após a decisão liminar de
remoção.
Nada obstante, o pronto cumprimento de uma decisão liminar, precária e provisória por natureza, não pode
ensejar a presunção de reconhecimento do direito. Entender de modo contrário desprestigia o respeito às
decisões judiciais, um dos pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF/88), bem como as garantias
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88), uma vez
que aniquilaria a possibilidade da parte discutir a matéria em cognição exauriente, no momento processual
adequado.
Porém, ainda que incorreto o argumento, a sentença merece ser mantida por outros fundamentos.

Num. 44673486 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
Alegam os recorrentes que a instalação da placa decorreu de obrigação do convênio firmado com a Itaipu
Binacional e a Caixa Econômica Federal, sem finalidade eleitoral.
Nesse contexto, a contestação demonstrou a realização de “Instrumento de Repasse” (id. 44381826) com a
previsão de “FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS” (id. 44381823 - item 1.1.01.).
Vejamos o retrato da placa impugnada (id. 44381803):

Entretanto, ainda que se trate de placa instalada com a finalidade de atender regras contratuais, não se pode
admitir utilizá-las como subterfúgio para a violação oblíqua das regras eleitorais, que tem caráter objetivo.
Isso porque, ao que se verifica, a placa impugnada, embora faça referência à futura instalação da obra
pública, em nada atendeu ao dever de transparência e publicidade dos gastos públicos, uma vez que não
indicou o valor da execução, origem dos recursos, prazos, responsável técnico ou empresa executora,
configurando propaganda institucional em período vedado e fora das exceções legais.
Assim, consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto desta Corte,
configura-se conduta vedada por violação às regras objetivas de regência, independentemente da intenção
do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.

Num. 44673486 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE-PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

Deste modo, verificada a conduta vedada, a responsabilidade do prefeito municipal decorre do seu dever de
zelo e respeito às normas de gestão administrativa. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO . PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997 . DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL.
ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em canal oficial
de comunicação da Administração Pública, em período proibido, publicidade institucional
de obras realizadas pelo governo municipal, sem demonstração de situação excepcional de
grave e urgente necessidade pública autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9 .504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5 . Agravo a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060026376/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 22/11/2021)

Na mesma linha de julgamento, a jurisprudência desta Corte entende que, mesmo que a propaganda seja
divulgada por ato do Secretário de Obras, o que foi alegado em sede de contestação, a responsabilidade pela
fiscalização e adoção de medidas para evitar a publicidade institucional fora das hipóteses legais, durante o
período vedado, recai sobre o chefe do executivo.
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO
.
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PLACAS DE OBRAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 .1
Trata–se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União Por Uma Nova Guaratuba

Num. 44673486 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
em face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba que julgou
improcedente a representação proposta em face de Roberto Cordeiro Justus e Paulo Zanoni
Pina, prefeito e secretário de obras de Guaratuba, respectivamente, por conduta vedada
pelo art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n. 9504/97. 1 .2 Nas razões do recurso, a recorrente
alegou que as placas de sinalização de obras possuem caráter publicitário e promocional,
com expressões como "Guaratuba em Ação", indicando promoção pessoal dos
representados. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar
procedente a representação e aplicar multa aos recorridos. 1.3 A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que as placas são
informativas, sem violar a legislação eleitoral . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Há
duas questões em discussão: i) saber se as placas de obras exibem conteúdo que desborda
do caráter meramente informativo, caracterizando propaganda institucional; e ii) saber se
há responsabilidade dos representados pela manutenção das placas em período vedado. III
. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 A Constituição Federal, no art. 37, § 1º, determina que a
publicidade de atos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, não podendo incluir nomes, símbolos ou imagens de promoção pessoal. 3 .2 A Lei
n. 9.504/97, em seu art. 73, inciso VI, alínea b, veda, nos três meses que antecedem o
pleito, a publicidade institucional que não tenha grave e urgente necessidade pública . 3.3
A análise das placas questionadas demonstra que o conteúdo ultrapassa o objetivo da
sinalização necessária para garantir a segurança e evitar acidentes em caso de obras, sendo
evidente o viés publicitário de divulgação de feitos da prefeitura. O destaque para a
expressão "Guaratuba em Ação", junto à logo da prefeitura, chama a atenção da população
mais para as obras que estão sendo realizadas pela administração municipal, do que para o
efetivo alerta de perigo na via. 3 .4 Dos realces do letreiro não é possível inferir que o
intuito da sinalização seja apenas indicar e precaver os motoristas de eventuais riscos
extras decorrentes das obras. Os destaques realizados excedem a regular sinalização de
situações temporárias e inesperadas na via pública, e demonstram evidente emprego de
subterfúgio para driblar a proibição da publicidade institucional. 3.5 No que se refere à
responsabilidade pela divulgação das placas, cabe ao chefe do executivo a fiscalização e a
tomada de providências para que toda a publicidade institucional de sua gestão seja
efetivamente retirada durante o período vedado . Esse entendimento alcança o secretário
de obras, uma vez que o conteúdo das placas é diretamente ligado à atribuição da
secretaria de obras, que estava sob a sua gestão. 3.6 Em relação à sanção aplicável,
razoável no presente caso apenas a imposição de multa no valor mínimo de R$ 5.320,50,
nos termos do art . 73, § 4º, da Lei n. 9.504/90, individualmente para cada representado,
eis que não há nos autos prova de divulgação massiva da publicidade institucional, nem de
grande repercussão do ilícito. IV . DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso CONHECIDO e
PROVIDO, para julgar procedente a representação eleitoral e impor a cada recorrido a
multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei n. 9.504/97, no valor de R$ 5 .320,50. 4.2 Tese de
julgamento: "A permanência de propaganda institucional com identificação de autoridades
ou slogans institucionais em período vedado configura conduta vedada, independente da
finalidade eleitoral, e gera responsabilidade objetiva dos agentes públicos". (TRE-PR - REl
nº 060004042, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 19/11/2024)

Num. 44673486 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
Por fim, os recorrentes pugnam pela exclusão de responsabilidade dos candidatos, Marcos Antônio Gasprelli
e Luiz Garcia, ao argumento de que não teriam ingerência sobre o ato de gestão praticado pela
municipalidade.
O argumento não prospera, na medida em que o art. 73, §8º, da Lei nº 9.504/97 é expresso em prever a
aplicação de multa não apenas ao agente público responsável pela conduta, mas também aos “candidatos
que delas se beneficiarem”.
No caso dos autos, os candidatos Marcos Antônio Gasparelli e Luiz Garcia eram apoiados pelo então
prefeito, Marcos Antônio Voltarelli, e, portanto, beneficiados pela conduta. Nesse contexto, desnecessário se
aferir se os candidatos tinham ingerência, pois, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral, “o reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa independentemente de
autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato” (AgReg no AREspe nº 060007034, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE de 30/05/2025).
Destarte, deve ser mantida na integralidade a sentença que reconheceu a prática da conduta vedada descrita
no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 e aplicou multa ao agente público responsável e aos candidatos
beneficiados.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600360-53.2024.6.16.0077 - Alvorada do
Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, MARCOS ANTONIO GASPARELLI,

Num. 44673486 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2025 18:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718233158600000043612653
Número do documento: 25080718233158600000043612653
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2025 10:14:05
ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO, LUIS GARCIA - Advogados dos RECORRENTES:
RAFAEL GARCIA CAMPOS - PR57532, ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR54418 - RECORRIDO:
ALVORADA
DO
SUL UNIÃO
&
RENOVAÇÃO
COM
+
SAÚDE
+
PROSPERIDADE
[MDB/PODE/PSB] - ALVORADA DO SUL - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL FLAVIO DE
MORAES - PR94683
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025